Tribunal: TJSP
Processo: 2252698-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão declaratória c/c condenatória, ora em fase de execução, homologou os cálculos apresentados pela São Paulo Previdência – SPPREV – Direito Processual Civil – Acórdão que deve ser interpretação com razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé – Valores devidos desde a data do óbito da Instituidora, até a data em que o Agravante

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão declaratória c/c condenatória, ora em fase de execução, homologou os cálculos apresentados pela São Paulo Previdência – SPPREV – Direito Processual Civil – Acórdão que deve ser interpretação com razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé – Valores devidos desde a data do óbito da Instituidora, até a data em que o Agravante completou 21 anos, acrescidos de juros e correção monetária – Regime legal aplicado à qualidade de segurado que assumiu - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252698-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WESLEY APARECIDO SILVA MAISSE, é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252698-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2252698-04.2019.8.26.0000
Agravante: Wesley Aparecido Silva Maisse
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 39290
Agravo de Instrumento no: 2252698-04.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Wesley Aparecido Silva Maisse
Agravado: São Paulo Previdência - SPPREV
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão declaratória c/c condenatória, ora em fase de execução,
homologou os cálculos apresentados pela São
Paulo
Previdência

SPPREV

Direito
Processual
Civil

Acórdão
que
deve
ser
interpretação
com
razoabilidade,
proporcionalidade e boa-fé
Valores devidos
desde a data do óbito da Instituidora, até a data
em
que
o
Agravante
completou
21
anos,
acrescidos de juros e correção monetária

Regime legal aplicado à qualidade de segurado
que assumiu - Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 61/62, prolatada pelo
MM. Juiz Darci Lopes Beraldo) que, nos autos de pretensão
declaratória c/c condenatória, ora em fase de execução,
homologou os cálculos apresentados pela São Paulo
Previdência - SPPREV.
O
recurso
foi
conhecido
sem
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 67/69).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252698-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Foi apresentada contraminuta (fls. 72/79).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber quais são os
efeitos financeiros da pensão por morte deferida por
Acórdão transitado em julgado.
O
Agravante
sagrou-se
vencedor
de
demanda que tramitou nesta Douta Câmara, com a
seguinte ementa (fls. 40/49):
Apelação
Cível
-
Previdenciário
-
Pensão
-
Neto
-
Pretensão ao reconhecimento do direito a pensão por
morte de avó, ex-contribuinte de autarquia estadual -
Declaração de vontade instituindo o Autor como beneficiário
-
Existência
de
prova
de
dependência
econômica, requisito imprescindível para a concessão da
pensão por morte - Sentença reformada.
Recurso provido.
(Voto
no
24.124;
Apelação
Cível
no
0012206-41.2012.8.26.0482; Comarca :
PRESIDENTE
PRUDENTE; Apelante(s)
:WESLEY APARECIDO SILVA
MAISSE; Apelado(s)
:SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA
-
SPPREV)
As normas jurídicas devem ser interpretadas
com
boa-fé,
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Um
Acórdão nada mais é do que uma norma jurídica criada
para um caso concreto, motivo pelo qual, traz à luz os
mesmos preceitos legais de interpretação das normas em
geral. Os critérios sistemáticos e teleológicos assumem
relevo essencial.
O beneficio deferido deve ser concedido
pelo interregno admitido pela qualidade do segurado.
Explico. No caso de falecimentos de pais, por exemplo, os
filhos recebem até a maioridade ou até completar curso
superior. No caso dos autos, trata-se de pensão por morte
de avó em favor de neto. A lógica, “in casu”, é a mesma.
A pretensão de recebimento de pensão vitalícia beira à
litigância de má-fé.
O segurado é beneficiário de pensão por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252698-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
morte instituída da avó, em razão de dependência
econômica. Esta, nos termos da lei, se presume até os 21
anos (Lei no 10.12/07). A referida Lei Complementar
estabelece em seu artigo 147, o rol de beneficiários
obrigatórios
e nos artigos 152 e 153 o elenco dos
beneficiários instituídos.
Como bem apontou o Acórdão, da lavra
deste Subscritor, a pensão se dá em razão da
dependência econômica, a saber:
(...)
Consta que houve a instituição do benefício pela servidora
falecida, em favor de seu neto, menor de 21 anos, prevista
no §6o do artigo 152 citado, havendo comprovação de
dependência econômica do menor em relação à sua avó
(viúva), consoante se extrai da declaração anual de
imposto de renda (fls. 25/30).
É imprescindível
que
a
relação
de
dependência
se
apresente, seja através da Declaração do Imposto de
Renda, posse de Termo de Guarda (fls. 18), o que restou
demonstrado.
(...)
Portanto, o Acórdão em execução em
nenhum momento apontou que a pensão era vitalícia, nem
poderia fazê-lo, haja vista que a qualidade do segurado
não admitia tal atribuição.
Assim, são devidos valores desde a data do
óbito da Instituidora, até a data em que o Agravante
completou
21
anos, com juros de mora desde o requerimento administrativo pela Lei no
11.960/09
e
correção monetária pelo IPCA-E (tema 810 do STF), em
todo os interregno. Valores anteriores à lei no 11.060/09
(juros), devem ser acrescidos de juros de 0,5 ao ano,
conforme norma que vigia à época.
Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
MARREY UINT
Relator